Tribunal: STF
Processo: RE 1245726
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – PROVIMENTO.
    1. O embargante alega omissão no pronunciamento individual. Afirma a ausência de apreciação do tema de fundo.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procuradora federal, foi protocolada no prazo legal.
    Presente a omissão aduzida, passa a decisão impugnada a ter o seguinte teor:
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de fornecimento de aparelhos de prótese, de órtese e de instrumentos de auxílio à locomoção a trabalhadores aposentados. No extraordinário, o recorrente afirma a violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 14, 44, cabeça e parágrafo único, 46, parágrafos 1º e 2º, 48, incisos X e XI, 61, § 1º, incisos II, alíneas “a” e “e”, 63, 76, 77, 127, 129, inciso III, 165, cabeça e incisos, 167, incisos I e II, 194, parágrafo único e inciso III, 195, §5º, 198, 201 e 204 da Constituição Federal. Argui a ilegitimidade ativa do Ministério Público. Alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Aponta a ausência de atribuição do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para a concessão dos instrumentos pleiteados, por falta de previsão legal. Discorre sobre a separação dos Poderes e o equilíbrio atuarial da Previdência Social a determinação de prestação não prevista na legislação.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Observem a síntese do acórdão recorrido: 
    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEI N° 8.213/91. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. FORNECIMENTO DE PRÓTESE, ÓRTESE E INSTRUMENTOS DE AUXÍLIO PARA LOCOMOÇÃO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL DOS SEGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    1. O Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública na defesa de direitos e interesses individuais homogêneos de relevante interesse social, como os de pessoas portadoras de deficiência. Inteligência do art. 127, caput, da CF/88, c/c o art. 129, III e IX, da Carta Magna, do art. 25, IV, a, da Lei n° 8.625, de 12.02.1993, art. 6°, VI, d, da Lei Complementar n° 75, de 10.02.1993.
    2. Tendo em vista a previsão do dever legal constante da Lei n° 8.213/91, bem como a expedição da Nota Técnica CGBEN n° 70/2005 por parte do INSS, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva para figurar na demanda.
    3. Consoante os arts. 89E 90, da Lei n° 8.213/91, compete ao INSS o fornecimento e a manutenção de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção, a fim de proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadores de deficiência os meios para a readaptação profissional e social. A referida legislação prevê que a prestação é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados.
    4. Com a edição da Nota Técnica CGBEN n° 70/2005, na qual resta afastada a obrigação do INSS de fornecer os referidos aparelhos quando finda a possibilidade de reabilitação dos segurados, a autarquia procurou esquivar-se de seu dever-legal, restringindo sobremaneira o direito dos segurados portadores de deficiência.
    5. Ressalte-se que a obrigação do INSS deve permanecer mesmo após cessar a possibilidade de reabilitação dos segurados para o trabalho, pois conforme a Lei nº 8.213/91 a parte ré tem o dever de proporcionar não só a reabilitação profissional, mas também a reabilitação social dos segurados portadores de deficiência, não estabelecendo qualquer prazo para o cumprimento de tal desiderato.
    6. Remessa oficial e apelação desprovida.
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    Acresce que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo. Conforme decisão do Plenário, no julgamento do recurso extraordinário nº 631.111/GO, relator o ministro Teori Zavascki, o Ministério Público está legitimado a promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais. 
    3. Dou provimento aos declaratórios para sanar o erro material, sem emprestar-lhes efeitos modificativos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator